Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743353-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA, CAST INFORMATICA S/A AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM, MONICA PONTE SOARES D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora